Tribunal: TJSP
Processo: 2036879-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2036879-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã, em
que é embargante AVELINO LOPES DOS SANTOS, é embargada
VIVIANE CRISTINA PITILIN DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
Embargante: A. L. S.
Embargado: V. C. P. S.
(Voto no 24.818)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA
- DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS
AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE
DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o r. pronunciamento de fls. 18/21
dos autos principais diante da existência de suposta
contradição que, segundo o embargante, redundou em
decisão para si desfavorável.
Sustenta
que
a
ação
rescisória
2205543-05.2019.8.26.0000,
umbilicalmente
ligada
ao
presente feito, ainda pende de julgamento, de maneira que
a manutenção do decisum importará violação ao seu direito
de defesa.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 08).
Por fim, o embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso (fls. 17 dos autos
principais).
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
pelo ora embargante, ao qual fora negado seguimento, por
ausência de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
3
Restou suficientemente claro que, “Consoante observado no bojo da ação rescisória
2205543-05.2019.8.26.0000, distribuída à minha relatoria,
'Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável ajuizada pela ré em que, dentre outros, pleiteia
o arbitramento de pensão alimentícia em montante não
inferior
a
meio
salário
mínimo
nacional
vigente
(1000527-42.2015.8.26.0637).
“'Citado pessoalmente em 13 de março de 2015, o
autor quedara-se silente. Todavia, foi noticiado nos
autos que o advogado que constituíra, Dr. Daniel Morishigue, apresentou, em comarca diversa, petição
física atinente aos presentes autos digitais (fls. 111,
112 e 121 dos autos principais).
“'Instado a especificar as provas que pretendesse
produzir, e não tendo aportado aos autos cópia digital da
aludida petição, o MM. Juiz a quo determinou a citação
telefônica do patrono do autor, providência levada a
efeito em 1o de março de 2016 (fls. 127 e 130 dos autos
principais).
“'Face ao silêncio do causídico, o i. Magistrado,
saneando o feito, decretou a revelia (fls. 131/132 dos
autos principais).
“'Então, em audiência ocorrida em 20 de setembro de
2016, o MM. Juízo a quo observou que, 'Citado às fls.
111, tornou-se revel. (...) O réu não se interessou em
apresentar contestação e esta sua atitude permite tomar
como reconhecimento de que o fato alegado tem colorido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
4
verdadeiro. Se a autora logrou produzir a prova da união,
não há como deixar de acolher o pedido e impor, por
consequência, derrota processual ao requerido, que não se
interessou pela sorte da lide. Isto posto, julgo
procedente a ação e por consequência fica reconhecido e
dissolvido o ato de união estável. Condeno o requerido a
pagar, mensalmente, a título de pensão alimentícia para a
requerente, o equivalente a 50% do salário mínimo, hoje o
valor de R$ 440,00' (fls. 152/153 dos autos principais).'
“Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente
pugnou pelo pagamento da importância atualizada de R$
916,00, ao que o MM. Juiz a quo determinou ao ora
agravante que, no prazo de 15 dias, pagasse o débito
indicado, corrigido e acrescido de custas, se houvesse
(fls. 01/04 doa autos principais).
“O recorrente, todavia, ao invés de apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença, cingiu-se a
pleitear a suspensão da execução, aguardando a sorte da
rescisória (fls. 22 e 27 dos autos principais).
“Com efeito, além de o i. Magistrado não ter se
pronunciado acerca da pretendida suspensão, pleito que,
fosse apreciado nesta oportunidade, implicaria supressão
de instância, compulsando os autos da ação rescisória
2205543-05.2019.8.26.0000 verifica-se que sua inicial
fora indeferida, com consequente extinção do processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I,
do CPC2015.”
A propósito, constou de sua ementa: “AÇÃO RESCISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
5
- PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE SUA SORTE DECORRERA DE IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CITADO, O AUTOR SILENCIARA,
TENDO SIDO DECRETADA A REVELIA - CONTATADO POR TELEFONE,
SEU PATRONO QUEDARA-SE IGUALMENTE INERTE - EVENTUAL
DESÍDIA DO CAUSÍDICO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS
INTERESSES DO AUTOR NÃO ENSEJA, 'PER SE', A PROPOSITURA
DE AÇÃO RESCISÓRIA, RESSALVADA EVENTUAL PRETENSÃO A SER
EXERCIDA
CONTRA
O
PROFISSIONAL
DA
ADVOCACIA
-
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO
ART. 966 DO CPC2015 - ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INC. I, DO CPC2015 - INICIAL INDEFERIDA” (j. 23.04.2020).
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada contradição,
além de inexistente, não teria o condão de alterar o
resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2036879-74.2020.8.26.0000/50000
6
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica